Tribunal: TJSP
Processo: 2119553-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - SUSPENSÃO DA RECUPERAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES – DESCABIMENTO - A apreciação de habilitações e impugnações de crédito não suspende o curso da recuperação judicial, como se observa do disposto nos arts. 8o, 10, §6o, 13 e 39, §2o da Lei 11.101/05 - Quadro geral de credores que pode ser retificado após sua

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - SUSPENSÃO DA RECUPERAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES – DESCABIMENTO - A apreciação de habilitações e impugnações de crédito não suspende o curso da recuperação judicial, como se observa do disposto nos arts. 8o, 10, §6o, 13 e 39, §2o da Lei 11.101/05 - Quadro geral de credores que pode ser retificado após sua homologação – Possibilidade, até mesmo, da realização de assembleia geral de credores antes da consolidação do quadro geral de credores (art. 39 da LREF) – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Lei processual que dispõe sobre a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos casos em que existir interesse público ou social (art. 178, CPC) – Presença de interesse público ou social a ensejar a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, diante da importância social na preservação da empresa - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mairiporã, em que é agravante SANKEN METAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26299
AI N° 2119553-12.2020.8.26.0000
COMARCA: MAIRIPORÃ (2a VARA)
AGRAVANTE: SANKEN METAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADO: O JUÍZO
INTERESSADA:
LACM
SIA
LUIZ
ANTONIO
CALDEIRA
MIRETTI SOCIEDADE (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
JUIZ(A): Dra. DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA
AUTOS DE ORIGEM No 1002223-06.2016.8.26.0338
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE
CREDORES
-
SUSPENSÃO
DA
RECUPERAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE
HABILITAÇÕES
E
IMPUGNAÇÕES

DESCABIMENTO
-
A
apreciação
de
habilitações e impugnações de crédito
não suspende o curso da recuperação
judicial, como se observa do disposto
nos arts. 8o, 10, §6o, 13 e 39, §2o da
Lei
11.101/05
-
Quadro
geral
de
credores que pode ser retificado após
sua homologação
Possibilidade, até
mesmo, da realização de assembleia
geral de credores antes da consolidação do quadro geral de
credores (art. 39 da LREF)
RECURSO
PROVIDO NESSE TÓPICO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
INTERVENÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
Lei processual que dispõe
sobre
a
intervenção
do
Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica
nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal e nos casos em
que existir interesse público ou social
(art. 178, CPC) Presença de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
público
ou
social
a
ensejar
a
participação do Ministério Público como
fiscal da ordem jurídica, diante da
importância social na preservação da
empresa
-
RECURSO
DESPROVIDO
NESSE TÓPICO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por SANKEN METAIS LTDA. contra a r. decisão que abriu vista dos
autos eletrônicos ao Ministério Público e determinou a suspensão
da recuperação judicial até o término da apreciação de habilitações
e impugnações de crédito.
Inconformada, a recuperanda vem recorrer,
sustentando, em resumo, que:
a) não é cabível a remessa dos autos ao
Ministério Público para opinar previamente sobre o Plano de
Recuperação Judicial a ser homologado;
b) é indevida a suspensão da recuperação até a
homologação do Quadro Geral de Credores, pois a análise de
habilitações e impugnações de crédito é feita de forma separada e
independente da recuperação, nos termos dos arts. 8o e 13 da Lei
11.101/05. Além disso, nos termos do art. 39, §2o, da aludida lei
“as deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em
razão de posterior decisão judicial acerca da existência,
quantificação ou classificação de créditos.”; que o art. 10, §6o da
Lei 11.101/05 dispõe sobre a habilitação tardia, com a consequente
retificação do quadro-geral (fls. 1/16).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo quanto
à pretensão recursal de obstar a remessa dos autos eletrônicos ao
Ministério Público e deferida a tutela antecipada, para permitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prosseguimento da recuperação independentemente da finalização
do quadro geral de credores (fls. 74/75)
Sobreveio
manifestação
do
Administrador
Judicial (fls. 83/87).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, opinando pelo
prosseguimento da recuperação independentemente da apreciação
de habilitações e impugnações de crédito e finalização do quadro
geral de credores (fls. 92/101).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em 18/08/2016,
SANKEN METAIS LTDA apresentou pedido de recuperação judicial
(fls. 1/20 dos autos de origem).
O MM. Juízo “a quo” deferiu o processamento da
recuperação judicial (fls. 395/398 dos autos de origem).
O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado
a fls. 727/728 dos autos de origem.
Adveio, então, a r. decisão agravada que abriu
vista dos autos eletrônicos ao Ministério Público para
manifestação sobre o pedido de homologação do plano de
recuperação judicial e determinou a suspensão da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
judicial até a apreciação de habilitações e impugnações de crédito e
formação do quadro geral de credores, nos seguintes termos:
“(...)
Fls.964/966:Trata-se
de
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., para
alegar a existência de omissão na decisão de fls.
909/910.Os embargos devem ser acolhidos. De fato, a
decisão embargada padece de omissão que merece
complementação.
Com efeito, preconiza o art. 53, §1o, da Lei
no.11.101/05 que "o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo
improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da
decisão que deferir o processamento da recuperação
judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá
conter: I
discriminação pormenorizada dos meios de
recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta
Lei, e seu resumo; I demonstração de sua viabilidade
econômica; e II
laudo econômico-financeiro e de
avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por
profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a
publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o
recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo
para a manifestação de eventuais objeções, observado o
art. 55 desta Lei" - grifei.
Isto
posto,
CONHEÇO
dos
embargos
de
declaração opostos e ACOLHO-OS para determinar a
abertura de vista ao Ministério Público para manifestação
sobre o pedido de homologação do plano de recuperação
judicial às fls. 727/728 e documentos anexos, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a expedição e publicação de edital para os fins do art. 53,
§1o, da Lei no. 11.101/05.
Para tanto, providencie a serventia o necessário,
autorizado, desde já, a intimação por ato ordinatório da
requerente para providenciar o necessário para o
cumprimento. Havendo objeção ao Plano de Recuperação,
será observado o rito do art. 55 e seguintes da Lei no.
11.101/05.
Fls.
522/525,
1039/1041,
1141/1146
e
1194/1195: Vista ao Ministério Público para manifestação
sobre a proposta dos honorários do administrator judicial;
apreciação dos pareceres para posterior homologação do
quadro-geral de credores; e apreciação do plano de
recuperação judicial.
Após, tornem os autos conclusos para suspensão
dos autos até apreciação das habilitações de crédito em
andamento (incidentes e iniciais que tramitam por
dependência) para cumprimento do art. 10, §5o, da Lei
no. 11.101/05, tendo em vista que não foi homologado,
ainda, o quadro-geral de credores, para possibilitar o
posterior cumprimento do determinado no art. 15 da Lei
no. 11.101/05
homologação do quadro-geral de
credores,
reservada
a
possibilidade
de
posterior
retificação, nos termos do art. 10, §6o, da referida lei.”
(fls. 1196/1197 dos autos de origem).
O presente recurso merece parcial provimento.
1.
Impossibilidade de suspensão da recuperação até a apreciação de habilitações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
impugnações de crédito e homologação
do quadro geral de credores. Cabe
destacar que a apreciação de habilitações e
impugnações de crédito não pode suspender
o curso da recuperação judicial, como se
observa do disposto nos arts. 8o, 10, §6o,
13 e 39, §2o da Lei 11.101/05.
Veja-se, por exemplo, o disposto no art. 10 da
Lei 11.101/05, em que há expressa previsão legal da possibilidade
de retificação do quadro geral de credores após sua homologação:
“Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as
habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...)
§ 6o Após a homologação do quadro-geral
de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão,
observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da
recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão
do respectivo crédito.” (g/n).
Ademais,
constata-se
a
possibilidade,
até
mesmo, de realização de assembleia geral de credores antes da
consolidação do quadro geral de credores, nos termos do art. 39 da
Lei 11.101/05.
Nesse sentido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. Prazo de
convocação dos credores. Art. 36 da LREF. Prazo de direito
material, não se submetendo às regras de direito processual.
Ausência de irregularidade. Consolidação do quadro geral de
credores. Possível a realização de assembleia geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
credores antes da consolidação do quadro geral de credores.
Inteligência do art. 39 da LREF. Ausência de irregularidade.
Assembleia geral de credores em continuação. Possibilidade.
Desnecessidade de nova intimação de todos credores. (...)
DEVOLUÇÃO DE PRAZO. Autos fora de cartório durante
considerável período do prazo recursal. Devolução do prazo à
Agravada que se mostra necessária. Decisão reformada, neste
ponto. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
0135378-74.2013.8.26.0000; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 2a
Câmara Reservada de Direito, j. 14/04/2014).
Anote-se que, além de ausência de amparo
legal, tal suspensão vai de encontro à celeridade processual.
Dessa forma, mostra-se indevida a suspensão
da recuperação judicial até o julgamento das habilitações e
impugnações de crédito ou formação do quadro geral de credores.
1.
Da
intervenção
do
Ministério
Público
na
recuperação
judicial. Aqui é importante salientar a
fundamental
importância
do
Ministério
Público no curso da recuperação judicial.
O Código de Processo Civil dispõe que “Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta)
dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas
em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
(...)
I - interesse público ou social;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
A própria Lei 11.101/05 prevê a manifestação e
atuação do Ministério Público como “fiscal da lei”, notadamente
pelo interesse social na preservação da empresa.
Como é sabido, o Plano de recuperação Judicial
é a peça mais relevante da recuperação, a qual norteará todo o
processo de soerguimento da recuperanda e que, se mal
elaborado, dificulta sua execução e poderá, até mesmo, redundar
na convolação da recuperação em falência.
Dessarte, constata-se a relevância da atuação
do Ministério Público na recuperação judicial, que também participa
da análise da legalidade do plano. Tanto é assim, que o art. 59,
§2o da Lei 11.101/05 dispõe que “Contra a decisão que conceder
a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto
por qualquer credor e pelo Ministério Público.”
Nesse sentido é o parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça “(...) a extrema importância do plano de
recuperação judicial justifica o controle de sua legalidade pelo
Poder Judiciário já na presente oportunidade, anteriormente à sua
homologação. Justifica, igualmente, o interesse do Ministério
Público para, em parecer prévio, emitir sua opinião
precisamente jurídica sobre o conteúdo do plano, note-se,
sem adentrar na análise de sua viabilidade econômico-financeira,
esta sim, de competência exclusiva dos credores, bem como opinar
sobre o pedido de homologação.” (fls. 92/101).
Dessarte,
mostra-se
indevida
a
pretensão
recursal de obstar a remessa dos autos eletrônicos ao Ministério
Público, considerando que não há vedação legal e que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119553-12.2020.8.26.0000 -Voto no
10
providência está dentro das atribuições do juízo recuperacional.
Em conclusão, o recurso comporta acolhimento
parcial, apenas no sentido de permitir o prosseguimento da
recuperação independentemente do julgamento das habilitações e
impugnações apresentadas e finalização do quadro geral de
credores.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator